Tribunal: TJMT
Processo: 1002394-09.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002394-09.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Restituição de área]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 040.622.591-50 (APELANTE), KATELINE NASCIMENTO BARCELOS SOUZA - CPF: 036.782.401-94 (APELANTE), JOAQUIM DIAS DE SOUZA - CPF: 065.133.601-53 (APELADO), GRAOLETE LUIZA DE SOUA (APELADO), GILBERTO DIAS DE SOUZA - CPF: 207.089.551-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GRACIETE LUIZA DE SOUZA - CPF: 772.868.711-53 (APELADO), SANDRA BARBOSA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 305.620.628-66 (ASSISTENTE), JOSE DE FREITAS MATTOS - CPF: 022.732.731-42 (ASSISTENTE), NILSO FACCHINI - CPF: 997.456.151-53 (ASSISTENTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DARVELINA MEDEIROS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DIAS DE SOUZA - CPF: 065.133.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIETE LUIZA DE SOUZA - CPF: 772.868.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DIAS DE SOUZA - CPF: 207.089.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. BEM PÚBLICO DOMINICAL. NATUREZA JURÍDICA MANTIDA APÓS EXTINÇÃO DE AUTARQUIA. INEXISTÊNCIA DE DESAFETAÇÃO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL ABSOLUTA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ. PRECEDENTES DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por particulares contra sentença de improcedência da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada sobre imóvel urbano situado em Pontes e Lacerda/MT, com área de 600m2, originalmente pertencente ao extinto Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Mato Grosso – DERMAT, e atualmente incorporado ao patrimônio do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA. Os apelantes alegam posse mansa, pacífica e com
animus domini
por período superior a 15 anos, sustentando a perda da destinação pública do bem e a ocorrência de desafetação tácita, e pleiteiam o reconhecimento da aquisição por usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se imóvel pertencente ao Estado de Mato Grosso, originalmente vinculado ao extinto DERMAT, pode ser adquirido por usucapião extraordinária diante da alegada ocupação prolongada e ausência de destinação pública; (ii) estabelecer se a inatividade estatal e o desuso do bem implicam em desafetação tácita, autorizando sua usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, nos arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único, veda expressamente a aquisição de imóveis públicos por usucapião, regra reiterada no art. 102 do Código Civil e consolidada nas Súmulas 340/STF e 619/STJ.

4.

O imóvel objeto da ação foi formalmente doado ao DERMAT em 1987, tendo sido integralmente incorporado ao patrimônio do Estado de Mato Grosso após a extinção da autarquia, por força da LC/MT nº 14/1992 e do Decreto Estadual nº 284/2015, permanecendo como bem público dominical, sem qualquer ato formal de desafetação.

5.

A desafetação de bem público exige manifestação formal da Administração Pública, seja por lei específica ou ato administrativo competente, sendo incabível presumir sua ocorrência com base apenas em abandono, desuso ou ocupação prolongada por particulares.

6.

A ocupação de bem público por particular, ainda que para fins de moradia e por longo período, caracteriza detenção precária, insuscetível de gerar efeitos possessórios ou ensejar usucapião, conforme o disposto no art. 1.208 do Código Civil e consolidado pela jurisprudência do STF e do STJ.

7.

A função social da propriedade e o direito à moradia não autorizam relativização da vedação constitucional à usucapião de bens públicos, conforme já decidido pelo TJMT em diversos julgados, que reafirmam a imprescritibilidade absoluta dos bens públicos, mesmo que dominicais.

8.

Há precedentes do TJMT que reconhecem que a ocupação irregular de bem público não gera direito possessório nem confere legitimidade à pretensão de usucapião, ainda que alegado o abandono ou a ausência de uso público (Ap Cív nº 1006398-10.2021.8.11.0007 e Ap Cív nº 1028120-18.2021.8.11.0002).

9.

O ordenamento jurídico prevê instrumentos próprios para a efetivação do direito à moradia, como a concessão de uso especial (MP nº 2.220/2001) e a regularização fundiária (Lei nº 13.465/2017), os quais asseguram segurança jurídica sem afrontar a imprescritibilidade dos bens públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os bens públicos, inclusive os dominicais, são insuscetíveis de usucapião, nos termos da Constituição Federal, independentemente do tempo de ocupação ou da finalidade da posse.

2.

A desafetação de bem público depende de ato formal e expresso da Administração Pública, não sendo admissível sua presunção por abandono ou desuso.

3.

A ocupação prolongada de bem público configura detenção precária, desprovida de proteção possessória, não gerando efeitos jurídicos para fins de usucapião.

4.

O direito à moradia deve ser efetivado por instrumentos próprios previstos em lei, não se sobrepondo à vedação constitucional à aquisição de bens públicos por usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único; CC, arts. 98, 102 e 1.208; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 340; STJ, Súmula 619;
TJMT, Ap Cív nº 1006398-10.2021.8.11.0007, rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.04.2024, DJE 04.04.2024;
TJMT, Ap Cív nº 1028120-18.2021.8.11.0002, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 29.05.2023, DJE 29.05.2023;
STJ, REsp 1.768.554/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.11.2018, DJe 08.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, apresentado por Josué Ferreira de Souza e Kateline Nascimento Barcelos, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação de usucapião extraordinária, julgou os pedidos improcedentes.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam que o bem, embora formalmente registrado como público, encontra-se abandonado e sem destinação específica desde a extinção do DERMAT, ocorrida em 1992, o que caracterizaria sua desafetação e o tornaria passível de aquisição por usucapião.

Alegam que ocupam o imóvel há décadas, com
animus domini
, de forma contínua e pacífica, preenchendo os requisitos legais para a aquisição originária da propriedade.

Invocam, ainda, os princípios da função social da propriedade, direito à moradia e dignidade da pessoa humana, como fundamentos que autorizariam a relativização da imprescritibilidade.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Apelado, Estado de Mato Grosso, pugna pela manutenção da sentença, afirmando que o imóvel continua a integrar o patrimônio público estadual, por força de incorporação dos bens do extinto DERMAT à estrutura da atual Secretaria de Estado de Infraestrutura – SINFRA.

Defende a impossibilidade de usucapião de bens públicos, nos termos da Constituição Federal (arts. 183, §3º e 191, parágrafo único), do Código Civil (art. 102), e da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, que veda a aquisição por usucapião sem ato formal de desafetação.

Ausente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, os Apelantes insurgem-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária sobre imóvel urbano situado na Avenida Otacílio José Santana, nº 1283, Lote 05, Quadra 55, com área de 600m2, matriculado sob o nº 2.155 no Cartório do 1º Ofício de Pontes e Lacerda/MT.

Extrai-se dos autos que os Autores, aqui Apelantes, ajuizaram a Ação de Usucapião Extraordinária alegando exercer posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre o referido imóvel há mais de quinze anos, utilizando-o para moradia familiar.

Sustentaram o preenchimento de todos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, requerendo a declaração de domínio sobre o bem.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação arguindo a impossibilidade jurídica do pedido, sob o fundamento de que o imóvel, objeto da demanda, foi doado ao extinto Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Mato Grosso (DERMAT) em 13 de novembro de 1987, conforme escritura pública e matrícula atualizada.

Alegou que, com a extinção do DERMAT, pela Lei Complementar Estadual n. 14/1992, todo o patrimônio da autarquia foi incorporado ao Estado de Mato Grosso, inicialmente através do Departamento de Viação e Obras Públicas (DVOP) e, posteriormente, pela atual Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA), conforme Decreto Estadual n. 284/2015.

Sustentou, o ente público que, tratando-se de bem público dominical, incide a vedação constitucional prevista nos artigos 183, §3º e 191, parágrafo único da Constituição Federal, bem como no artigo 102 do Código Civil, que impedem categoricamente a aquisição de imóveis públicos por usucapião.

Invocou, ainda, a Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidam o entendimento sobre a imprescritibilidade dos bens públicos e a caracterização da ocupação irregular como mera detenção precária.

O Município de Pontes e Lacerda e a União Federal foram citados, na qualidade de terceiros interessados, tendo apresentado manifestações nos autos.

Realizadas as diligências processuais cabíveis, foi produzida prova testemunhal que confirmou a ocupação do imóvel pelos Autores há considerável período, bem como a ausência de oposição ou utilização do bem para qualquer finalidade pública específica.

O Juízo de primeiro grau, após apreciar os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, que corrigiram equívoco quanto à natureza jurídica do bem, proferiu sentença de improcedência.

Fundamentou a decisão na natureza pública do imóvel, que foi doado ao DERMAT e, posteriormente, incorporado ao patrimônio estadual, bem como na vedação constitucional expressa à usucapião de bens públicos.

Reconheceu, ainda, que a ocupação pelos Autores configura mera detenção, incapaz de gerar efeitos possessórios e, por fim, condenou os Apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Dessa sentença, apela a parte autora.

Pois bem

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade jurídica de reconhecimento de usucapião extraordinária sobre bem público dominical que integra o patrimônio do Estado de Mato Grosso, em razão da incorporação do acervo do extinto Departamento de Estradas de Rodagem (DERMAT).

Os Apelantes sustentam que o imóvel teria sido tacitamente desafetado pelo abandono e ausência de destinação pública há mais de três décadas, invocando a prevalência do princípio da função social da propriedade e do direito fundamental à moradia sobre a regra da imprescritibilidade dos bens públicos.

O cerne da discussão reside, portanto, em definir se a vedação constitucional à usucapião de imóveis públicos comporta relativização em casos excepcionais, quando demonstrado o desuso prolongado do bem e a ocupação para fins de moradia por família de baixa renda, ou se tal vedação possui caráter absoluto, insuscetível de ponderação com outros princípios constitucionais.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à natureza jurídica do imóvel objeto da pretensão usucapiente.

A documentação acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o bem foi doado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Mato Grosso (DERMAT) em 13 de novembro de 1987, mediante escritura pública devidamente registrada na matrícula n. 2.155 do Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda. (id. 307428912)

Não se trata, portanto, de imóvel particular, mas de bem que integrou o patrimônio de autarquia estadual desde aquela data.

A extinção do DERMAT, pela Lei Complementar Estadual n. 14, de 16 de janeiro de 1992, não implicou a perda da natureza pública do imóvel. Pelo contrário, o artigo 51 daquele diploma legal expressamente estabeleceu que o Departamento de Viação e Obras Públicas (DVOP), criado em substituição ao DERMAT, absorveria todas as atribuições, cargos, competências, patrimônio, acervos e encargos da autarquia extinta.

Houve, assim, sucessão patrimonial integral, permanecendo o bem vinculado ao patrimônio público estadual.

Posteriormente, o Decreto Estadual n. 284, de 7 de outubro de 2015, consolidou que todas as atribuições do extinto DERMAT encontram-se atualmente absorvidas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA).

Dessarte, a cadeia sucessória está, portanto, perfeitamente documentada: DERMAT (até 1992) → DVOP (de 1992 a 2015) → SINFRA (desde 2015).

Confira-se que em nenhum momento houve desincorporação do bem do patrimônio estadual ou qualquer ato formal que lhe retirasse a natureza pública.

Nesse sentido, o artigo 98 do Código Civil define com clareza: "São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem".

Assim, uma vez que o Estado de Mato Grosso é pessoa jurídica de direito público interno e, constando o imóvel em sua matrícula, como de propriedade de autarquia estadual, posteriormente incorporada ao ente federativo, não resta dúvida quanto à natureza pública do bem.

Como se sabe, a usucapião extraordinária, disciplinada no artigo 1.238 do Código Civil, exige posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo de quinze anos, reduzido para dez anos quando o possuidor estabelecer moradia habitual ou realizar obras de caráter produtivo.

Todavia, o pressuposto essencial é que o bem seja suscetível de usucapião, o que não ocorre com os bens públicos, conforme expressa vedação constitucional.

O artigo 183, § 3º, da Constituição Federal é categórico ao dispor que "
os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
".

No mesmo sentido, o artigo 102 do Código Civil estabelece que "
os bens públicos não estão sujeitos a usucapião
".

Referidas vedações encontram fundamento na indisponibilidade dos bens públicos e na necessidade de preservação do patrimônio estatal destinado ao atendimento das finalidades públicas.

Desse modo, a ocupação de área pública, ainda que prolongada e de boa-fé, não gera direito à aquisição por usucapião, configurando mera detenção precária.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento na Súmula 340: "
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
".

A referência expressa aos bens dominicais é particularmente relevante, pois afasta qualquer argumentação no sentido de que apenas os bens de uso comum ou de uso especial seriam imprescritíveis, enquanto os dominicais poderiam ser usucapidos.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, editou a Súmula 619, estabelecendo que "

A ocupação indevida de bem público confi gura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias".

Referido enunciado reforça que a relação jurídica estabelecida entre o particular e o bem público não configura posse apta a gerar efeitos jurídicos, mas simples detenção tolerada, sem qualquer proteção possessória ou direito a compensação por melhoramentos realizados.

À propósito:

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – BEM PÚBLICO DOMINICAL – INSUSCETIBILIDADE DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, § 3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 98 E 102 DO CÓDIGO CIVIL – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com os arts. 183, §3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os arts. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.

A concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

(N.U 1006398-10.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – BEM PÚBLICO DOMINICAL – INSUSCETIBILIDADE DE USUCAPIÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, §3º E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF E DOS ARTS. 98 E 102 DO CC – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 340/STF E 619/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em conformidade com os arts. 183, §3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e os arts. 98 e 102 do Código Civil, e, ainda, com as Súmulas 340/STF e 619/STJ, os bens públicos, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais, não são suscetíveis de usucapião.

2. Não havendo dúvida quanto à natureza pública do imóvel litigioso desde antes da ocupação pelo particular, deve ser mantida a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, por contrariar as disposições constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria e, ainda, as Súmulas 340/STF e 619/STJ.

(N.U 1028120-18.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Outrossim, os Apelantes sustentam que o imóvel teria sido tacitamente desafetado, em razão do abandono pelo Poder Público e da ausência de destinação para finalidade pública específica.

Invocam, por isso, o princípio da função social da propriedade, para defender que o desuso prolongado importaria em perda automática da natureza pública do bem.

Essa tese, entretanto, não merece acolhida.

A desafetação de bem público constitui ato administrativo formal que demanda manifestação expressa da Administração Pública, seja por lei específica, seja por ato administrativo competente.

Não se presume a desafetação pelo simples decurso do tempo ou pela falta de utilização efetiva do bem para finalidade pública determinada. A jurisprudência é pacífica neste sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ESBULHO DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. INALIENABILIDADE E IMPRESCRITIBILIDADE. ESTRADA . ART. 99, I, DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE DESAFETAÇÃO . 1. Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Município de Terra de Areia-RS contra proprietários que fecharam estrada municipal. O juízo do primeiro grau julgou procedente o pedido, sob o argumento de que a via é pública e útil para o lazer e não pode ser obstruída pelos proprietários dos terrenos de ambos os lados da estrada. Referiu que se trata de estrada municipal até ao antigo Porto Fluvial desativado há muitos anos e que, ainda que não tenha muito movimento, dá acesso ao rio, não estando o particular autorizado a se apropriar de bem público sob a alegação de ausência de utilidade pública ou de uso . O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a sentença e negou provimento à Apelação. O acórdão recorrido asseverou: "Os réus não negaram ter obstruído a estrada, bem de uso comum do povo. O particular não pode se apropriar de bem público por ausência de uso." 2 . Inexiste omissão ou qualquer outro vício processual no acórdão recorrido. Por outro lado, incidem, neste caso, as Súmulas 7/STJ, 211/STJ e 283/STF. 3. Quanto ao bem público, a posse é inerente ao domínio (= posse jurídica), não se exigindo prova do Estado .
Despropositado pretender o particular julgar, unilateralmente, a utilidade prática da destinação de imóvel ao domínio público para, em seguida, dele se apropriar, direta ou indiretamente, total ou parcialmente.
Tratando-se de via pública (regime idêntico ao de outros bens de uso comum do povo ou de uso especial),
qualquer ato de disposição do Estado depende de prévia, formal, regular e legítima desafetação.
À luz do art. 99, I, do Código Civil, o fato de bens públicos, tais como "estradas, ruas e praças", há meses, anos ou décadas contarem com pouco ou nenhum tráfego local não confere a ninguém direito de deles se assenhorear, mesmo que se aleguem - como habitualmente se faz para camuflar, escusar e legitimar a privatização contra legem - razões sanitárias, de segurança privada, proteção do meio ambiente, etc . 4. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nesta parte, não provido.

(STJ - REsp: 1768554 RS 2018/0219509-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) (grifei).

No caso concreto, não há nos autos qualquer documento comprovando ato formal de desafetação.

Como se depreende do caderno processual, o imóvel permanece registrado em nome de órgão público estadual (ainda que extinto), tendo sido seu patrimônio incorporado ao Estado de Mato Grosso por expressa disposição legal.

Logo, a mera extinção do DERMAT não implica desafetação automática de seus bens, que foram sucessivamente transferidos ao DVOP e posteriormente à SINFRA, mantendo-se vinculados ao patrimônio público.

Dessa forma, enquanto não houver ato administrativo formal promovendo a desafetação, o bem conserva seu regime jurídico público, com todas as suas características e proteções.

Salienta-se, por fim, que o artigo 1.208 do Código Civil estabelece que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

Nessa linha, a ocupação de bem público por particular, ainda que prolongada e ostensiva, não configura posse juridicamente protegida, mas mera detenção precária. Esta distinção é fundamental para afastar a pretensão usucapiente.

Dessa maneira, a posse, para fins de usucapião, pressupõe o
animus domini
, ou seja, a intenção de ter o bem como próprio, exercendo sobre ele poderes inerentes à propriedade.

Contudo, referida intenção subjetiva deve ser juridicamente possível.

Ora, não há posse com
animus domini
sobre bem que, por sua natureza jurídica, não pode ser objeto de apropriação privada, eia que quando o bem é público, a ocupação por particular jamais se qualifica como posse
ad usucapionem
, permanecendo na categoria de mera detenção, por mais diligente e prolongada que seja.

A Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça consolida este entendimento ao caracterizar a ocupação indevida de bem público como detenção de natureza precária, essa precariedade decorre não da ausência de boa-fé subjetiva do ocupante, mas da impossibilidade objetiva de que a situação fática gere efeitos jurídicos contra o patrimônio público.

Por esta razão, o tempo de permanência no imóvel é absolutamente irrelevante: ainda que se comprove ocupação centenária, jamais se converterá em posse apta a ensejar usucapião.

Por fim, registre-se que a situação consolidada do possuidor, embora mereça consideração em termos de política pública, não autoriza o reconhecimento da usucapião contra expressa vedação constitucional e legal, de modo que não se questiona a boa-fé subjetiva dos ocupantes, nem se nega a realidade fática da utilização do bem para moradia.

Contudo, estas circunstâncias não têm o condão de transformar a detenção precária em posse juridicamente protegida, nem de afastar a vedação constitucional à usucapião de bens públicos.

Ilustra-se que a Constituição Federal consagra, efetivamente, a função social da propriedade como princípio fundamental.

Entrementes, esse mesmo texto constitucional estabelece, em dispositivos específicos e categóricos, que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião (artigos 183, §3º e 191, parágrafo único).

Não se trata de conflito entre princípio e regra, mas de duas normas constitucionais que devem ser harmonizadas mediante interpretação sistemática.

A solução hermenêutica adequada reconhece que a função social da propriedade pública se realiza de forma diversa da propriedade privada.

O patrimônio público destina-se, por sua própria natureza, ao atendimento do interesse coletivo. Sua proteção contra a apropriação privada, ainda que por via da usucapião, visa preservar recursos que pertencem à coletividade e devem ser geridos segundo as regras do direito público.

Assim, permitir a usucapião de bens públicos, mesmo em casos excepcionais, significaria transferir patrimônio de toda a sociedade para indivíduos determinados, em detrimento do interesse geral.

Deveras, a vedação constitucional protege não apenas o ente público titular do bem, mas toda a coletividade que é sua verdadeira destinatária.

A doutrina administrativista é uníssona em reconhecer a impossibilidade de relativização da imprescritibilidade dos bens públicos. Juliano Heinen, em obra contemporânea de direito administrativo, leciona que "esta característica dos bens públicos existe desde o período romano antigo" e que "contemporaneamente, a impossibilidade de adquirir um bem público por usucapião ficou expressa no art. 183, § 3º, e no art. 191, parágrafo único, ambos da CF/88, bem como no art. 102 do CC". (HEINEN, Juliano. Curso de direito administrativo. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022.).

Logo, a vedação não comporta exceções ou ponderações casuísticas.

Demais disso, a manutenção da vedação absoluta à usucapião de bens públicos atende a razões que transcendem o caso concreto, relacionando-se à preservação da segurança jurídica e à proteção do interesse coletivo.

Portanto, admitir exceções à regra constitucional, ainda que em situações aparentemente justificadas, criaria perigoso precedente que comprometeria a integridade do patrimônio público, de modo que estabelecer critérios casuísticos para distinguir quais bens poderiam ou não ser usucapidos geraria insegurança jurídica e estimularia ocupações irregulares como estratégia para aquisição de propriedade.

O ordenamento jurídico dispõe de instrumentos adequados para conciliar o direito social à moradia com a proteção do patrimônio público. A concessão de uso especial para fins de moradia, prevista na Medida Provisória n. 2.220/2001, permite que ocupantes de baixa renda obtenham direito real de uso sobre imóveis públicos, desde que preenchidos determinados requisitos. Essa solução preserva a titularidade pública do bem enquanto assegura ao ocupante a permanência e a segurança da posse, realizando o direito à moradia sem violar a imprescritibilidade.

A regularização fundiária, disciplinada pela Lei Federal nº 13.465/2017, oferece diversos mecanismos para legitimação da posse de áreas urbanas, incluindo a possibilidade de demarcação urbanística e legitimação fundiária em casos específicos.

Veja-se que o Poder Público dispõe, ainda, da faculdade de promover a alienação de bens dominicais mediante procedimentos licitatórios que assegurem igualdade de condições aos interessados.

Como se depreende, todos estes instrumentos demonstram que o sistema jurídico contempla formas de atender ao direito à moradia sem comprometer a integridade do patrimônio público.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025